Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727635-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA REQUERIDO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E S P A C H O A parte agravante formulou pedido para liberação de valores arrestados na origem, alega a necessidade de pagamento de funcionários e manutenção da atividade empresarial da empresa. Inexiste qualquer documentação neste sentido nos autos de origem ou nesta via recursal. Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, bem como o seu Poder Instrutório, à parte para trazer a documentação relativa à folha de funcionários, bem como das despesas ordinárias de funcionamento, bem como quaisquer outros necessários ao entendimento do funcionamento da pessoa jurídica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ocasião na qual julgarei em sede liminar o pedido de liberação de valores. Desembargador Eustáquio de Castro Relator